Tribunal: TJSP
Processo: 1003868-84.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
V O T O No 42754

APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PUBLICIDADE COMPARATIVA. DANO MATERIAL E MORAL.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. É competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito nos termos do art. 53, inc. V do CPC, quando a causa de pedir envolve alegação de concorrência desleal. Decisão mantida.

PUBLICIDADE

Ementa:
V O T O No 42754

APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PUBLICIDADE COMPARATIVA. DANO MATERIAL E MORAL.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. É competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito nos termos do art. 53, inc. V do CPC, quando a causa de pedir envolve alegação de concorrência desleal. Decisão mantida.

PUBLICIDADE COMPARATIVA. Concorrência desleal configurada. Caracterizada a prática de concorrência desleal pela divulgação de vídeo publicitário que, ao omitir fatores técnicos relevantes e utilizar hashtag identificadora da marca concorrente, induz o consumidor a erro e compromete a imagem do produto da parte autora, em violação ao art. 195 da LPI.

DANO MATERIAL. A ilicitude da conduta publicitária é suficiente para presumir o dano à imagem e reputação da parte autora, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. Indenização a se apurar em liquidação.

DANO MORAL. O dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, não se presume, sendo necessária a análise do contexto fático-probatório. Vídeo divulgado pela Apelante, ao comparar de forma depreciativa o produto da autora com o seu próprio, comprometeu a imagem da empresa no mercado em que atua, afetando sua credibilidade e posição competitiva. Sentença mantida.

Recurso não provido.